Tribunal: TJSP
Processo: 1050119-27.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ApelaçÃO E REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Aposentadoria especial de policial civil – Paridade – Recurso Representativo de Controvérsia (RE n.o 1.162.672/SP – Tema n.o 1.019/STF) – Decisão proferida no v. acórdão que não afronta o quanto decidido pelo E. Supremo

Ementa:
ApelaçÃO E REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Aposentadoria especial de policial civil – Paridade – Recurso Representativo de Controvérsia (RE n.o 1.162.672/SP – Tema n.o 1.019/STF) – Decisão proferida no v. acórdão que não afronta o quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal – Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público – ACÓRDÃO MANTIDO.